Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-97.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706097-97.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MARIA CREUSA DE LIMA, JUSCELINO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral e tempestivo do preparo e das custas processuais em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 30.01.2020. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida, uma vez que não consta do recurso pedido de gratuidade de justiça ou comprovantes de pagamento do preparo recursal. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator